Tribunal: TJMT
Processo: 1022573-16.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022573-16.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), EDENIR GONCALO LUCIO - CPF: 284.704.351-91 (EMBARGADO), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE SEGURO RENDA PROTEGIDA –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja,
o período de afastamento laboral do segurado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo inalterada a decisão que julgou parcialmente procedente formulados na inicial, condenado a seguradora ao pagamento de R$ R$ 27.998,88 (vinte e sete mil, novecentos e noventa oito reais e oitenta oito centavos), devidamente atualizado pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais no percentual de 63% à seguradora e 37% a parte autora e arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da verba a ser paga pela ré, e em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré, ou seja, sobre R$ 16.444,49 (44.443,37 – 27.998,88) da verba a ser paga pela parte autora, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/15 (ID 104120527).

Em suas razões recursais (ID 104872496), sustenta o embargante que o julgado incorre em contradição e erro material no que se refere ao período de afastamento
laboral do segurado, ao argumento de que o período de afastamento a ser contabilizado corresponde a 60 dias e não 168 como constou na sentença e no acórdão
.

Assevera que o atestado médico juntado aos autos indica o período de afastamento de somente 60 dias por ser o embragado portador das patologias identificadas pelo CID 54.4 e I 20.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo, para reformar o acórdão e reduzir o período de afastamento laboral de 168 dias para 60 dias com o abatimento da franquia correspondente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 107824490).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante o embargante haver sustentado a ocorrência de erro material no v. acórdão ao argumento de que houve equívoco no cômputo do período em que o embargado ficou afastado de suas atividades laborais, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o recurso neste ponto.

O mesmo ocorre com relação à alegada contradição.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Assim, evidente a ausência de qualquer vício no julgado e a clara intenção da parte embargante em ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, conforme se extrai do trecho do acórdão abaixo transcrito (ID 104120527):

“[...] A controvérsia se refere à negativa em razão da ausência de cobertura para a patologia apresentada pelo segurado, além do fato de que não há cobertura para a hipótese de doença preexistente, bem como a alegada inexistência de abusividade, ilegalidade ou ofensa ao princípio da boa-fé objetiva às cláusulas limitativas de cobertura e particularização dos riscos a justificar a condenação da seguradora.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, por má-fé ou qualquer outra intenção, o segurado tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, segue abaixo trecho transcrito (ID 98883481):

“(...) A primeira observação a ser feita é a de que, em se tratando, os contratos de seguro, de típico contrato de adesão e ante a manifesta fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora bilateral, tem margem mínima de discussão por parte do aderente (inferiorizado contratualmente), os princípios e regras que protegem o consumidor, devem ser rigorosamente observados, conforme se depreende do §2º do artigo 3º. [1]

As cláusulas securitárias devem estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, respeitando as formas de interpretação e elaboração contratuais, especialmente no que concerne ao conhecimento do consumidor do conteúdo do contrato, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência do segurado frente a seguradora.

Por conseguinte, possível é a adequação dos contratos de seguro às regras legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade de pleno direito das cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (artigos 6º, inciso V, e 51, inciso IV, do CDC).

Também, a observância do princípio da boa-fé nos contratos de seguro possui expressa previsão no Código Civil (art. 765)[2], dada sua importância.

Sendo assim, a informação clara e adequada sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores é um direito básico do consumidor, conforme previsão do artigo 6º, inciso III, da Lei Consumerista.

As cláusulas contratuais que estabelecem restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, devendo o consumidor ter plena ciência delas, não podendo ser interpretadas, extensivamente, em prejuízo do consumidor/contratante.

Neste sentido é o entendimento da Jurisprudência Majoritária dos Tribunais Regionais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. APLICAÇÃO DO CDC. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ. CONTRATO DE ADESÃO. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO. SINISTRO. RECUSA EM INDENIZAR. AFASTADA. DEVER DE COBERTURA. SUB-ROGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.1. Nos contratos de seguro por adesão, os riscos predeterminados indicados no art. 757, parte final, devem ser interpretados de acordo com os arts. 421, 422, 424, 759 e 799 do Código Civil e 1º, inc. III, da Constituição Federal. Literalidade do Enunciado 370/CJF. 2. Embora a recusa da seguradora pudesse, em princípio, ser reputada legítima e regular, amparada pelo artigo 757 do Código Civil, a atual interpretação das disposições contratuais deve estar em harmonia e conformidade com os postulados da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, razão pela qual a negativa de cobertura securitária de sinistro sob o argumento de que o bem móvel não é objeto de penhor rural, contraria a própria natureza da vença e caracteriza a abusividade da cláusula excludente. 3. Evidenciada a falha no dever geral de informação imposto ao fornecedor, e considerando que tal fato impede a correta compreensão de seu sentido e alcance pelo beneficiário da cobertura contratada (porque insuficiente para o seu cumprimento a menção a termos legislativos técnicos, privando o consumidor do indispensável conhecimento quanto aos riscos excluídos da proteção securitária), impõe-se a aplicação de interpretação mais favorável ao aderente, com afastamento da exclusão não satisfatoriamente esclarecida. Inteligência dos artigos 6º, III, c/c artigos 47 e 54, §§3º e 4º, todos do CDC. 4. Restando demonstrada a abusividade da excludente de cobertura por inobservância à boa-fé objetiva, bem assim diante da falha no dever de informação, a responsabilização pelo pagamento de indenização securitária deve ser mantida. (...) 7. Considerando o conhecimento parcial do recurso interposto, não há falar na majoração dos honorários em grau recursal. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJGO, Apelação (CPC) 5171939-83.2018.8.09.0105, Rel. Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 13/07/2020, DJe de 13/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO RENDA PROTEGIDA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA. FATO IMPEDITIVO NÃO INFORMADO PELA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Os contratos de seguro estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não sendo informado à segurada, no momento da contratação do seguro renda protegida, de que o aposentado não é beneficiário da cobertura Diária por Incapacidade Temporária, o instrumento da avença deve ser interpretado de forma favorável à consumidora, conforme preceitua o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, fazendo jus à indenização. 3. O simples inadimplemento contratual não enseja, em regra, dano moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. 4. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, a sucumbência é recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas e os honorários advocatícios (art. 86, caput, do CPC). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO – Apelação Civel: 01082167920198090065 GOIÁS, Relator: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, Data de Julgamento: 10/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/02/2021)

O contrato de seguro[3] é um contrato aleatório, vinculando-se a evento futuro e incerto causador do prejuízo, sendo que a prova da contratação se dá por meio da apólice ou bilhete do seguro. Na falta deles, o contrato pode ser provado por documento comprobatório de pagamento do respectivo prêmio.

No caso em tela, incontroversa a contratação do seguro denominado Renda Protegida (fls. 29/34, 68/69, 105/108), abrangendo cobertura de diária por incapacidade temporária (fl.29 e 68).

Compulsando os autos, entendo que não restou comprovada a ciência do autor a respeito das condições gerais do contrato e da cláusula 2.2 – Condições Especiais (fls. 100) que embasa a tese defensiva, ônus que competia à ré.

Na Proposta Seguro Renda Protegida Itaú Uniclass, observa-se que o autor possuía conta bancária na agência 1433 da ré, firmando por adesão um contrato de seguro sem qualquer informação em relação às cláusulas e condições.

No questionário que consta na proposta do Seguro (fls. 105/108), que a ré apresentou junto com a contestação, não foi perguntando se o autor apresentava alguma doença degenerativa não coberta pelo seguro. Nas perguntas que acompanharam a apólice, restou consignado apenas:

“encontra-se atualmente em perfeitas condições de saúde e em plena atividade de trabalho sem nenhuma redução de rotina? Se não, descrever por qual motivo”

O mesmo pode ser dito a respeito da apólice (fls.68/69), que enumera as coberturas contratadas, mas não destaca qualquer exceção nem menciona as Condições Especiais do seguro.

As Condições Gerais e Especiais do Seguro trazem declaração de ciência a respeito das condições contratuais, mas o documento não está assinado pelo autor (fls. 70/101).

Portanto, descabido afirmar que o autor estivesse ciente, quando da contratação, acerca das restrições impostas pela seguradora. Ademais, sendo a informação um dos pontos mais importantes na relação de consumo, não vindo aos autos prova da ciência das limitações da cobertura securitária, resta evidente afronta às disposições reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, levando a inaplicabilidade da cláusula 2.2 das Condições Especiais.

A limitação da cobertura é permitida pela legislação vigente, no entanto, sua plena eficácia dependeria da correta prestação de informação ao consumidor, para que este pudesse ter plena ciência dela e, nessa condição, decidir-se, conscientemente, pela realização ou não do negócio jurídico envolvido, nos termos do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

Em decorrência da relação de consumo, a interpretação do contrato deve ser favorável ao consumidor, conforme preceitua o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é devida a indenização material reclamada pelo autor.

O quantum indenizatório será equivalente a 168 dias x R$ 166,66 = R$ 27.998,88 (vinte e sete mil, novecentos e noventa oito reais e oitenta oito centavos), que é o período de afastamento das atividades laborais comprovado nos autos (fls.17/18), excluindo o período de franquia de 12 dias (fls. 106).

Quanto ao dano moral, o simples inadimplemento contratual, por caracterizar fato comum e previsível, embora não desejável e, a mera divergência acerca de interpretação de normas contratuais entre fornecedor e consumidor não gera indenização.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EDENIR GONÇALO LÚCIO em face de ITAU SEGUROS S/A, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 27.998,88 (vinte e sete mil, novecentos e noventa oito reais e oitenta oito centavos), atualizados pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sendo a parte ré sucumbente em 63% (sessenta e três por cento) e a parte autora em 37% (trinta e sete por cento), considerando o valor de R$ 44.443,37, atribuído à causa, deve ser essa a distribuição proporcional das despesas processuais com fundamento no art. 86, caput, do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a verba a ser paga pela ré e em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré, ou seja, sobre R$ 16.444,49 (44.443,37 – 27.998,88) a verba a ser paga pela parte autora, com fundamento no art. 85, § 2º, levando em conta a natureza da demanda, que não é de maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo gasto no seu serviço.

Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.(...).”

Assim, depreende-se do caso, que o contratante não foi submetido a nenhum exame prévio para atestar o seu quadro de saúde ou ocorrência de doença preexistente quando da assinatura do contrato de seguro de vida, de sorte que a seguradora assumiu o risco em responder pela indenização.

Nesse sentido, não pode a seguradora, após admitir o segurado, receber o prêmio pelo seguro contratado, deixar de proceder ao pagamento da indenização, notadamente porque não adotou as medidas necessárias para assegurar a real situação do contratante.

Assim, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

No que se refere à ausência de cobertura para as patologias apresentadas pela parte autora e a inexistência de violação as regras do CDC por ausência de ilegalidade, abusividade ou ofensa à boa-fé objetiva no que se refere às cláusulas limitativas de cobertura e particularização dos riscos,
sem razão à apelante
.

Isso porque, na PROPOSTA DE SEGURO de ID 98883455, juntada aos autos pela apelante, não há nenhuma informação acerca das cláusulas limitativas ou condições gerais do seguro, o que afasta a alegação da seguradora de que o segurado tinha conhecimento acerca das hipóteses não cobertas pelo seguro contratado.

Além disso, não consta na PROPOSTA DE SEGURO de ID 98883455 qualquer informação acerca da existência de patologia degenerativa não coberta pelo seguro, o que impossibilita o acolhimento da alegada ciência inequívoca dos riscos excluídos.

Aliás, a única informação referente à ausência de cobertura da referida APÓLICE DE SEGURO de ID 98883455, apresentada pela seguradora, se trata da hipótese de suicídio ou tentativa de suicídio praticado pelo segurado nos dois primeiros anos a partir da vigência inicial do contrato, ou seja, não faz menção alguma sobre cláusulas restritivas ou excludentes de cobertura, tampouco informações sobre as condições gerais do seguro.

Além disso, a APÓLICE DE SEGURO se restringe às informações referentes ao certificado individual, dados do segurado, beneficiários, coberturas contratadas, período de carência, forma de atualização dos valores, pagamentos e dados do corretor, estando ausente qualquer informação capaz de dar ciência ao segurado sobre eventuais exceções à cobertura contratada (ID 98883455).

Ainda, ao contrário do que defende a seguradora, as condições gerais, por ela inserida nos autos, não possuem a assinatura ou qualquer rubrica do segurado a confirmar que lhe foi dada ciência inequívoca acerca das situações não cobertas pelo seguro contratado.

Também inexiste nos autos qualquer documento apto a demonstrar que o segurado teve acesso às informações constantes das condições gerais no momento da contratação. Assim, não há como acolher a tese defensiva apresentada pela apelante.

É cediço que a legislação civil e consumerista autorizam a inclusão de cláusulas restritivas e limitativas. No entanto, deve o consumidor deve ter acesso a elas no momento que antecede ao aperfeiçoamento da relação contratual, devendo ser redigidas de forma legível, clara e de fácil compreensão, não sendo admitida margem à dúvida, sob pena de serem consideradas abusivas, como é o caso dos autos.

Na hipótese dos autos resta caracterizada a desvantagem excessiva do consumidor, que ao contratar não teve acesso às exceções à cobertura e quando busca o recebimento da cobertura contratada, tem o pedido negado sob a alegação de inexistência de cobertura para a patologia apresentada.

Desta forma, à luz da legislação consumerista, conclui-se que a seguradora não ofertou ao segurado as informações necessárias acerca das restrições e limitações existentes às coberturas contratadas, incorrendo em violação ao artigo 46 do CDC, vajamos:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Assim, inaplicável à hipótese dos autos as limitações existentes na
CLÁUSULA 2 E 2.2 ALÍNEA “O” DAS CONDIÇÕES GERAIS
por flagrante violação à boa-fé objetiva, razão pela qual a sentença deve ser mantida inalterada em todos esses pontos, em observância ao que dispõe os artigos 46, 47 e 51 do CDC e artigos 422 e 423 do Código Civil.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
e elevo os honorários advocatícios em favor do causídico da parte autora para 20% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15.
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021